Tribunal: TCU
Processo: 005.193/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão do prejuízo causado por empregado público, decorrente de fraude na concessão de contratos de operação de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) /Ministério da Fazenda, em face do prejuízo causado pela Sra. Eliani de Fatima Fernandes, quando no exercício do emprego público de Técnico Bancário Novo da CAIXA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a responsável Eliani de Fatima Fernandes, CPF XXX.173.619-XX, ex-empregado da Caixa Econômica Federal, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da responsável Eliani de Fatima Fernandes, CPF XXX.173.619-XX, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico Débito 19/4/2013 13.145,80 Débito 26/4/2013 25.571,04 Débito 21/6/2013 10.805,09 Débito 21/6/2013 23.950,96 Débito 30/7/2013 7.826,35 Débito 19/9/2013 18.922,99 Débito 30/9/2013 5.269,37 Débito 7/10/2013 23.127,27 Débito 7/10/2013 10.627,60 Débito 10/10/2013 17.331,08 Débito 5/11/2013 2.138,72 Débito 7/11/2013 21.506,06 Débito 28/11/2013 28.067,44 Débito 30/11/2013 6.241,50 Débito 6/12/2013 1.270,77 Débito 6/12/2013 20.491,08 Débito 8/1/2014 1.054,25 Débito 8/1/2014 9.514,69 Débito 7/2/2014 17.040,60 Débito 7/2/2014 32.937,53 Débito 8/3/2014 5.947,25 Débito 24/8/2014 14.436,18 Valor atualizado do débito (com juros), em 24/3/2020: R$ 509.288,96 9.3. aplicar a responsável Eliani de Fatima Fernandes, CPF XXX.173.619-XX, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e à responsável, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias de forma impressa.